Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700378-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0700748-28.2024.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o requerido, em (5) cinco dias úteis, faça o repasse ao INSS dos valores já descontados dos salários da requerente. A agravante alegou que exerce a função de professora perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, por meio de contrato temporário. Afirmou que está prestes a realizar uma cirurgia e não tem segurança de fazê-la com receio de não receber todos os benefícios do segurado do INSS, em razão de conduta omissiva exclusiva do agravado, uma vez que mesmo descontando do salário da requerente, não faz o repasse da contribuição previdenciária recolhida ao INSS. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu fosse obrigado, sob pena de multa diária, a fazer o repasse dos valores já descontados de contribuição da agravante ao INSS e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, os contracheques de ID 56260657 (pgs. 37/40) comprovam o efetivo exercício no cargo, por meio de contrato temporário, bem como os descontos previdenciários em seus vencimentos. Destaco que a Administração Pública é a responsável tributária direta pelo recolhimento da contribuição previdenciária na vigência do contrato temporário firmado e seu regular repasse ao INSS. Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, consta solicitação médica para realização do procedimento CE - OOFORECTOMIA/OOFOROPLASTIA encontra-se inserida na fila de espera desde 18/09/2023 (ID 56260651 - pg. 7), contudo, sem previsão para atendimento da solicitação. Para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, além da necessidade da demonstração da probabilidade de existência do direito da demandante, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Assim, antes de análise do pedido, é necessária a oitiva específica da Administração Pública para o esclarecimento quanto ao repasse do recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas da contratada. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os todos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora